Tribunal: TCU
Processo: 035.836/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13121/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 035.836/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Paula Camargo (CPF XXX.266.110-XX); Ana Paula dos Santos Porto (CPF XXX.393.009-XX); Daniel Assis Freitas (CPF XXX.204.309-XX); Fernanda Mosena Munari (CPF XXX.275.870-XX); Gerson Antonio de Oliveira (CPF XXX.823.609-XX); Guilherme Machado Nunes (CPF XXX.410.130-XX); Odilio de Souza Duarte (CPF XXX.203.469-XX) e Otavio dos Anjos Leal (CPF XXX.386.810-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.